Tribunal: STF
Processo: Rcl 35686
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face de decisão do Juiz da Vara do Trabalho de Registro/SP e decisão da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011282-92.2014.5.15.0069, que teria afrontado as decisões desta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Sustenta-se, em suma que “o M.M Juiz de primeiro grau decidiu equivocadamente por determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor em benefício de IVANA GOMES ANTUNES, no valor de R$ 22.004,00 (vinte e dois mil e quatro reais), sob a alegação de que o valor fixado pelo Município de Cajati para o RPV estaria eivado de inconstitucionalidade, posto que a lei editada com tal finalidade foi publicada fora do período de 180 dias previsto no art. 97, § 12 do ADCT. A referida decisão foi mantida pela 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (eDOC 1, p. 7).
    Aduz-se que o juízo reclamado, “ao utilizar-se como fundamento o art. 97, § 12, do ADCT, desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que havia declarado a inconstitucionalidade do referido art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, logo, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo”(eDOC 1, p. 7/8).
    Requereu-se medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e declarar a validade da Lei 1.448/2016 do Município de Cajati, e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas.
    Distribuídos os autos a este Relator em 3.7.2019, na mesma data, foram estes conclusos à Presidência, nos termos do art. 13, inciso VIII, do RISTF, que proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência, para suspender o Processo nº 0011282-92.2014.5.15.0069, bem como os efeitos de eventuais atos de constrição no patrimônio do Município de Cajati decorrentes da execução em referência na presente reclamação (eDOC 12).
    O Tribunal Regional do Trabalho prestou informações (eDOC 16).
    As partes beneficiárias, devidamente citadas, não ofereceram contestação (eDOC 27).
    Deixo de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Dizia o art. 97, § 12, acrescentado ao ADCT pela EC 62/2009: 
    “§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009):
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”
    Referido artigo, cumpre observar, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    A decisão reclamada, proferida pelo juízo de primeiro grau, assim consignou (eDOC 8):
    “A redação do §12, do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, prevê o prazo de 180 dias, a contar da data da promulgação da mencionada emenda, ou seja 10/12/2009, para que as entidades de direito público editem leis próprias fixando o limite das obrigações definidas como de pequeno valor, observando-se o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social, como preceitua a Constituição Federal nos §§ 3º e 4º, do artigo 100. Havendo omissão ou edição de lei em momento posterior, deve prevalecer o patamar de 30 salários mínimos para os Municípios. 
    (…)
    A Lei 1.448/2016, que regula o limite para as obrigações de pequeno valor no município de Cajati, veio a ser editada em 18/10/2016, quase sete anos após a promulgação da EC 62/2009 e, portanto, além do prazo por esta estipulado, descumprindo, assim, mandamento constitucional, operando-se a preclusão temporal e ainda a preclusão consumativa, pois já havia sido promulgada lei anterior estabelecendo limite distinto. 
    Há, então, de se reconhecer a inaplicabilidade da lei municipal, devendo ser considerado como teto para o processamento da execução mediante RPV, o valor correspondente a 30 salários mínimos, conforme inciso II do § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
    Ao apreciar o agravo interposto, a 11ª Câmara do TRT 15ª Região, manteve em sua integralidade a decisão agravada (eDOC 9). 
    Constata-se que a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Registro/SP, em 4 de dezembro de 2018, ao afastar a aplicação de lei municipal com fundamento em norma cuja inconstitucionalidade fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia ex tunc, bem como aquela, proferida pelo TRT da 15ª Região, que, apreciando agravo, manteve a decisão agravada, revelam-se em desacordo com o que decidido nas ADIs 4.425 e 4.357, processos paradigmas nesta reclamação, devendo esta ação ser julgada procedente.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 33.027, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2019; Rcl 35201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019; e Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019.
    Ante o exposto, com fundamento do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta reclamação para cassar as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo 0011282-92.2014.5.15.0069, e determinar que novo julgamento seja realizado pelo Juízo da Vara do Trabalho de Registro/SP, com a observância do que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e ADI 4.357.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente